Tribunal: TJBA
Processo: 0000086-16.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000086-16.2012.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: E.R. DE SOUZA e outros (2) Advogado(s):ANCHISES MARQUES CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fundada em título executivo judicial, constituído por sentença proferida em ação monitória, transitada em julgado em 17/10/2013, com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. A parte autora, ora apelante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição em razão de diligências contínuas no intuito de localizar os executados e promover a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da parte exequente, por prazo superior ao prescricional de cinco anos, a justificar a decretação da prescrição intercorrente na forma do art. 924, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por desídia do exequente, o que não se configura quando este promove atos processuais efetivos voltados à localização dos devedores e requer a prática de diligências processuais, como reiterados pedidos de citação. O título executivo judicial foi constituído em 17/10/2013, e, desde então, houve movimentações processuais relevantes, incluindo intimações para prosseguimento, respondidos com requerimentos de citação com indicação de novos endereços, que demonstram o interesse do credor no andamento do feito. Do exame da cronologia dos atos processuais não se depreende o decurso do prazo prescricional quinquenal de forma ininterrupta e sem iniciativa do exequente, não se verificando inércia apta a configurar a causa extintiva. A ausência de apreciação de requerimento de citação pelo juízo a quo, formulado tempestivamente, reforça a impossibilidade de imputar ao exequente a paralisação do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, circunstância inexistente quando há diligências regulares para localização e citação dos devedores. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000086-16.2012.8.05.0040, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada E.R. DE SOUZA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA